Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002515-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JOSE NETO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 706.457.721-60 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito, 1ª Vara, Alto Araguaia (IMPETRADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. O. R. - CPF: 110.018.251-95 (VÍTIMA), GLACIELLY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.102.161-41 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PUBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - AGRESSÕES OU MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE RISCO - EVIDÊNCIA - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - PRIMARIDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO - DELITO APENADO COM DETENÇÃO - JULGADO DO TJMT - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSA DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE DESCRUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE -
APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A inexistência de registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, evidenciam a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000).

Atrai-se a incidência do princípio da homogeneidade, se o paciente é primário, exerce profissão lícita, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002515-76.2021.8.11.0000- COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): DR. MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

JOSE NETO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE NETO RIBEIRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000276-39.2021.8.110020),
por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,
de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência e emprego fixo; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 76424962), com documentos (ID 76424966/

76424970).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 76847493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente teve o flagrante convertido em preventiva por suposta prática do crime descrito no art. 129 § 9º do CP – Irresignada, Defesa pede concessão liminar da ordem visando liberdade provisória do réu; no mérito, ratificação da liminar e, subsidiariamente, medidas cautelares – Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, condições pessoais do réu, cumprimento de medidas protetivas e aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas – Relator defere parcialmente a liminar substituindo a preventiva por medidas cautelares — Perfilhando a fundamentação do Relator, pelo parcial provimento do mandamus.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 81860991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 76847493), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O
ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Glacielly Oliveira de Souza, pois o paciente “agiu como extrema agressividade”, ao desferir um “soco” no olho da vítima, que estava com o filho de 2 (dois) meses no colo, sendo que, ambos [vítima e filho] caíram ao chão, causando-lhes lesões (Marina Carlos França, juízo de Direito – ID. 76424970).

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Noutro giro, o paciente é primário (
Sistema
Primus
), exerce profissão de “serviço geral” na empresa São Cristóvão, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) e manter qualquer contato com a vítima Glacielly Oliveira de Souza e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021